Tribunal: TJBA
Processo: 8000701-92.2024.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000701-92.2024.8.05.0218

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: PAULO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s): FABIANE SILVA QUEIROZ GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS.
FRAGILIDADE QUE CONTAMINA A DILIGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
PAULO PEREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ruy Barbosa/BA, que o condenou a 10 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.068 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 916g de maconha em sua residência. A Defesa alegou nulidade da prova em razão de invasão domiciliar, ausência de justa causa para a busca, e pleiteou a absolvição por falta de provas lícitas, com pedido subsidiário de desclassificação para posse para uso (art. 28 da mesma Lei), além de revisão da dosimetria da pena e concessão de benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio por ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso de policiais na residência do Réu sem mandado judicial; (ii) definir se as provas obtidas a partir dessa diligência devem ser declaradas ilícitas, ensejando a absolvição do Apelante por ausência de provas lícitas da prática do crime imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais militares na residência do Apelante se baseou exclusivamente em denúncia anônima, sem realização de diligências prévias que confirmassem a veracidade da informação, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ e do STF sobre a necessidade de fundadas razões para violar o domicílio sem mandado judicial.

4. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência apresentaram contradições relevantes sobre a abordagem, especialmente quanto ao local da prisão (interior ou exterior da residência) e à existência de consentimento do morador, não sendo possível concluir pela legalidade da diligência.

5. A ausência de prova lícita da materialidade delitiva impõe o reconhecimento da nulidade das provas e consequente absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP e com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

6. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, reconhece-se que a análise sobre eventual hipossuficiência deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, por ser o competente para avaliar a condição econômica do condenado na fase adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, fundada exclusivamente em denúncia anônima e sem diligências prévias
e consentimento do morador
, configura violação ao art. 5º, XI, da CF/1988.

2. São ilícitas, nos termos do art. 157, §1º, do CPP, as provas obtidas em decorrência de ingresso domiciliar indevido, bem como todas as provas delas derivadas.

3. Diante da ilicitude das provas e da ausência de elementos lícitos aptos a sustentar a condenação, impõe-se a absolvição do acusado com base no art. 386, II, do CPP.

4. A aferição da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça deve ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, II, e 157, §1º; Lei 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2203597/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T5, j. 07.02.2023, DJe 13.02.2023; STJ, AgRg no HC 851944/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 18.12.2023, DJe 20.12.2023; STJ, AgRg no HC 797842/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023; STJ, HC 681468/RJ, T6, j. 13.09.2022, DJe 19.09.2022; TJBA, Apelação 0300595-92.2017.8.05.0040, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, j. 16.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8000701-92.2024.8.05.0218
,
em que figura, como Apelante,
PAULO PEREIRA DA SILVA

e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Defesa, para, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
, reformar integralmente a sentença combatida e absolver o Apelante da imputação formulada na denúncia
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3
.
0
em favor de
PAULO PEREIRA DA SILVA
,
CPF n.º 015.967.095-02,
filho de
Paulina Pereira da Silva
,
que deve ser imediatamente posto em liberdade,

se por outro motivo não estiver preso
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 15 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09